Tribunal: TJES
Processo: 5003168-24.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003168-24.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003168-24.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória em face do Acórdão inserido no id 1926597, no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, negou provimento ao apelo anteriormente interposto pelo ora Embargante.

Nas razões de seu recurso (id 1973926) o Município Embargante aduz que o Acórdão recorrido contém omissão, vícios este que deve, na perspectiva do Embargante, ser sanado quando do julgamento dos Embargos de Declaração.

Apesar de intimado, o Banco Embargado não apresentou contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 04 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003168-24.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme disposto no Relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória em face de Acórdão (id 1926597) assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL - JURIDICIDADE DA SENTENÇA IMPUGNADA - MULTA – PROCON – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MUNICÍPIO QUE NÃO É ISENTO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CUSTAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O procedimento administrativo instaurado pelo Procon, em face do Banco/apelado, decorre da postura inadequada de efetivar cobranças em face de consumidor sem as devidas cautelas de estilo, à luz do CDC, sem que tenha existido a devida devolução de valores pagos. A multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa. Como mencionado na sentença “o valor da multa deve ser fixado de acordo com o que prevê o artigo 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que fixa os parâmetros para a graduação da multa, quais sejam, (I) a gravidade da infração; (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. Deve-se observar ainda o caráter pedagógico da sanção administrativa”. In casu, no que se refere ao valor da multa aplicada em face da apelada, no importe de R$ 57.272,39, afere-se a exasperação injustificada da verba diante de fato praticado. Em situações como tais deve sempre prevalecer a razoabilidade e a boa técnica à luz do ato praticado – que, no caso, se revestiu de mínima reprovabilidade -, não havendo provas nos autos acerca de percepção ou extensão de vantagem auferida pelo fornecedor, destacando-se, portanto, a necessidade da minoração da multa, providência já concretizada considerando o porte econômico da empresa apelada e demais requisitos da legislação de regência, no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 2. No que se refere a sucumbência, tendo em vista que houve intensa redução da multa imposta, não prosperando, todavia, a tese de sua insubsistência/anulação, correto deslinde no que se refere à declaração da sucumbência recíproca. 3. O decisum não ofende a Súmula Vinculante nº 10, eis que o Supremo Tribunal Federal entende que para haver violação à cláusula de reserva de plenário, “por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017). Não é esta a hipótese retratada nos autos - não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário, porquanto apenas se declara que a aplicação de determinadas espécies normativas não fora procedida de forma totalmente escorreita, por inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. “O ente municipal não possui isenção no pagamento de custas processuais e por ausência de previsão na Lei Estadual nº 9.974/2013 e proibição constitucional prevista no art.151, III, da CF.” 4 Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo Interno Cível Ap, 100200009320, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2021, ). 5. Recurso conhecido e improvido. Unânime. Honorários majorados. (Id 1539320, julgado em 01.12.2021).

Nas razões de seu recurso (id 1973926) o Município Embargante, em relação à sua condenação ao pagamento de custas, aduz que o Acórdão recorrido restou:

“(...) omisso quanto ao que restou decidido pelo Colendo Sodalício no Recurso Especial Representativo de Controvérsia de n.º 1.107.543/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos devidamente arguido pelo ente político municipal em sede de Recurso de Apelação , onde restou pacificado o entendimento de que, '... enquanto não declarada inconstitucional a lei...', a União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são isentos de custas judiciais estatais, nos termos do art. 39 da Lei n. 6.830/1980 (...).” (Página 02).

Nada obstante a substanciosa manifestação do Embargante, não houve omissão no Acórdão recorrido; muito pelo contrário, a questão alusiva à condenação do Município ao pagamento de custas foi objeto de extensa discussão neste egrégio Órgão Colegiado – inclusive, restei vencido quanto ao tema porque, como se sabe, meu entendimento é no sentido de que, nos termos do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, o Município somente pode ser condenado, quando sucumbente, a ressarcir as despesas efetuadas pela parte contrária.

O Relator do Acórdão recorrido, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, desenvolveu fundamentação bastante a demonstrar seu ponto de vista, inclusive com referências à Constituição Federal, conclusão com a qual a maioria desta Câmara, na ocasião, acompanhou, também com o entendimento de que a norma prevista no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais implica em isenção heterônoma, vedada em nosso Ordenamento Jurídico.

Na verdade, o que se extrai das razões recursais,
data maxima venia
, é a nítida e manifesta intenção do Embargante de rediscutir o mérito do julgado sob a alegação de que nele teria havido omissão, intenção esta que não pode ser exercida em sede de Embargos de Declaração, como já se pronunciou o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em inúmeros julgados, dentre os quais peço vênia para citar o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...). OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. (...). Cumpre salientar que, ao contrário do que afirma a parte embargante, não há omissão, contradição ou obscuridade no decisum embargado.
As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar lacunas
. 9. Dessa forma, reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 10. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.827.154/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 18/5/2020). (Sem grifo no original).

Assim, porque não houve omissão no julgado recorrido – a conclusão vencedora se fundou em argumento constitucional –, o caso é de não provimento dos Embargos de Declaração objeto deste julgamento.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Conhecimento e Não Acolhimento de Embargos de Declaração
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento do c. STJ, os embargos de declaração não se prestam à intenção da parte de rediscutir o mérito do julgado. 2. Hipótese em que a parte, sob a alegação de omissão, pretende expressamente obter a reforma do julgado a partir de sua interpretação sobre o caso concreto, e não propriamente corrigir omissão constante no Acórdão. 3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.